Tribunal: TJMT
Processo: 1009532-66.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009532-66.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Prisão Civil, Alimentos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), GILDASIO FERREIRA DE SOUSA JUNIOR - CPF: 892.991.241-91 (PACIENTE), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (IMPETRANTE), JUÍZO 2 VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES RONDONÓPOLIS (COATOR), JUÍZO DA 2a VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JHON ATYLA BASTOS DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 042.495.431-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO - PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR DE ALIMENTOS - DEVEDOR INADIMPLENTE – PANDEMIA - CORONAVÍRUS (COVID-19) - RECOMENDAÇÃO No 62/2020, DO CNJ - CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Extrai-se dos autos que a ordem de prisão

parte da premissa de que o Paciente se quedou inadimplente com relação ao título executivo correspondente ao valor mensal acordado outrora entre as partes, sendo que a dívida abrangeria período m
aior que 3 (três) meses de inadimplemento.

3.
O
habeas corpus
não é o instrumento adequado para aferir dificuldade financeira do alimentante de arcar com o valor executado, porquanto sua análise se mostra incompatível com a via restrita do presente
writ
.

4. Em virtude da pandemia causada pelo coronavírus (Covid-19), admite-se, excepcionalmente, a suspensão temporária do cumprimento da prisão civil dos devedores por dívida alimentícia em regime fechado, medida que está em consonância com a Recomendação no 62/2020, do CNJ e atende, concomitantemente, aos interesses do alimentante e alimentado.

5. Ordem de
habeas cor
pus parcialmente concedida para que o Paciente, devedor de alimentos, cumpra prisão civil em regime domiciliar, em parcial harmonia com o parecer ministerial.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021